Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOLO DIRETO. INERENTE AO TIPO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que, caso já tenha sido oferecida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, formando ato jurídico perfeito, não seria exigida a representação prévia da vítima (condição de procedibilidade), nem a sua oitiva para manifestar seu interesse em prosseguir com o processo (condição de prosseguibilidade). Lado outro, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o artigo 171, §5o, do Código Penal deve retroagir para alcançar todos os processos em curso, nos quais não houve manifestação favorável da vítima sobre a persecução penal, reafirmando o entendimento alcançado no julgamento do HC 583.837/SC, pois, ainda que de natureza híbrida, trata-se nova lei mais benéfica ao réu.
2. A inovação legislativa trazida pelo Pacote Anticrime em nada interfere na situação processual dos presentes autos, pois, a se adotar uma posição ou outra quanto à retroatividade da norma do artigo 171, §5o, do Código Penal, a representação da vítima dispensa formalidades e, no caso concreto, todas elas manifestaram suas vontades de forma expressa e inequívoca, tanto ao registrarem as ocorrências policiais, como ao prestarem depoimento à autoridade policial.
3. Não há falar em absolvição quando a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que os apelantes agiram com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, mantendo as vítimas em erro, tanto que na eminência da falência da empresa e cientes de que não tinham nenhuma condição financeira para arcar com as dívidas, continuaram com as mesmas práticas criminosas.
4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris” estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).
5. O dolo é inerente ao tipo penal do crime de estelionato e, portanto, inservível para, isoladamente, justificar o aumento da pena inicial.
6. Relativamente à pena pecuniária, reconhecendo-se a ficção jurídica do crime continuado, afasta-se a disposição do artigo 72 do Código Penal, que prevê a aplicação de multa de forma distinta e integral, devendo ser observada, para exasperar tal sanção, a fração de aumento contida no artigo 71 do Código Penal.
7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.